Tribunal: TJSP
Processo: 2177207-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AGRAVANTES - PRETENSÃO - ARRESTO CAUTELAR - ALEGAÇÃO - FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULO - PROVA DOCUMENTAL - INDICATIVO DO ILÍCITO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENÇA - AGRAVADA - ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO - NÃO LOCALIZAÇÃO NESTES AUTOS PARA A CONTRAMINUTA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AGRAVANTES - PRETENSÃO - ARRESTO CAUTELAR - ALEGAÇÃO - FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULO - PROVA DOCUMENTAL - INDICATIVO DO ILÍCITO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENÇA - AGRAVADA - ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO - NÃO LOCALIZAÇÃO NESTES AUTOS PARA A CONTRAMINUTA - POSSIBILIDADE DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - RECONHECIMENTO.

PROCESSO DE CONHECIMENTO - JUÍZO – DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - IMPOSIÇÃO DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 354 DO CPC.

AGRAVANTES - ARGUIÇÃO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EQUÍVOCO DO FORO EM QUE DISTRIBUÍDO O FEITO - COMANDO ATACADO - QUESTÃO - NÃO APRECIAÇÃO - INSURGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.